Tribunal: TJES
Processo: 5004383-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004383-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIANA LOURENCO DE OLIVEIRA TAVORA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1.
Primeiramente destaco que a questão relativa à efetiva responsabilidade quanto à irregularidade apresentada no transformador de corrente instalado no imóvel da recorrente deverá ser objeto de debate futuro junto ao juízo antecedente, devendo ser considerada a alegação feita pela agravante no sentido de que não concorreu para tanto, tampouco agiu com má-fé para obter cobrança indevida de tarifa elétrica (presunção de boa-fé que milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.).

2. Em trato continuativo consigno que é defeso impor ao consumidor o pagamento sumário de valores decorrentes de fraude imputada que não fora cabalmente comprovada, e, ademais, no que se refere a cobrança decorrente de recuperação/faturamento de consumo decorrente de conduta ilícita, o Colendo STJ já fixou o entendimento (tema 699 – Resp. 1412433/RS) no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

3. No presente caso, a dúvida quanto a efetiva e derradeira notificação, e quanto a delimitação de cobrança do débito, deve militar em favor da agravante, sendo certo que a suspensão do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

4.
À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004383-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIANA LOURENCO DE OLIVEIRA TAVORA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004383-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIANA LOURENCO DE OLIVEIRA TAVORA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA TAVORA, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, negou a pretensão prévia formulada para fins de retorno do fornecimento de energia elétrica.

Aduz a agravante, em síntese, que em 20/02/2020 fora comunicada sobre a retirada do medidor de consumo de energia elétrica de seu imóvel, para constatação de possível irregularidade; Que fora posteriormente surpresada com a cobrança de valores relativos a recuperação de consumo, em razão da irregularidade constatada, mesmo não podendo se manifestar quanto aos termos técnicos contidos no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI; Revela que não é responsável pela alteração/irregularidade do equipamento; que a energia elétrica fora sumariamente interrompida, causando-lhe sérios danos, e que o juízo antecedente prolatou várias decisões favoráveis quando da análise de casos como tais.

Decisão (ID 912920) concedendo em parte a antecipação de tutela.

Contrarrazões (ID 955284) afirmando que
as cobranças referidas pela agravante se originaram, na verdade, em razão da irregularidade encontrada pelo preposto da agravada, em inspeção técnica que ocorreu em 04.12.2020, no medidor de energia elétrica; que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi acompanhado por um responsável (marido da agravante); que todos os procedimentos obedeceram à Resolução 414/2010 da ANEEL; que o TOI conta com presunção de veracidade e agiu em exercício regular do direito.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 10 de setembro de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004383-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIANA LOURENCO DE OLIVEIRA TAVORA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA TAVORA, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, negou a pretensão prévia formulada para fins de retorno do fornecimento de energia elétrica.

Aduz a agravante, em síntese, que em 20/02/2020 fora comunicada sobre a retirada do medidor de consumo de energia elétrica de seu imóvel, para constatação de possível irregularidade; Que fora posteriormente surpresada com a cobrança de valores relativos a recuperação de consumo, em razão da irregularidade constatada, mesmo não podendo se manifestar quanto aos termos técnicos contidos no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI; Revela que não é responsável pela alteração/irregularidade do equipamento; que a energia elétrica fora sumariamente interrompida, causando-lhe sérios danos, e que o juízo antecedente prolatou várias decisões favoráveis quando da análise de casos como tais.

Decisão (ID 912920) concedendo em parte a antecipação de tutela.

Contrarrazões (ID 955284) afirmando que
as cobranças referidas pela agravante se originaram, na verdade, em razão da irregularidade encontrada pelo preposto da agravada, em inspeção técnica que ocorreu em 04.12.2020, no medidor de energia elétrica; que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi acompanhado por um responsável (marido da agravante); que todos os procedimentos obedeceram à Resolução 414/2010 da ANEEL; que o TOI conta com presunção de veracidade e agiu em exercício regular do direito.

Pois bem.

Eminentes Pares, peço vênia para transcrever a fundamentação apresentada na decisão (ID 912920) que deferiu a tutela de urgência recursal requerida no Agravo de Instrumento em julgamento:

“
In casu, procedendo a análise do contexto fático descrito pela recorrente, fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de aferir possibilidade de conjugação dos referenciados requisitos para fins de implementação do efeito ativo “ope judicis”.

Primeiramente destaco que a questão relativa à efetiva responsabilidade quanto à irregularidade apresentada no transformador de corrente instalado no imóvel da recorrente deverá ser objeto de debate futuro junto ao juízo antecedente, devendo ser considerada a alegação feita pela agravante no sentido de que não concorreu para tanto, tampouco agiu com má-fé para obter cobrança indevida de tarifa elétrica (presunção de boa-fé que milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.).

Em trato continuativo consigno que é defeso impor ao consumidor o pagamento sumário de valores decorrentes de fraude imputada que não fora cabalmente comprovada, e, ademais, no que se refere a cobrança decorrente de recuperação/faturamento de consumo decorrente de conduta ilícita, o Colendo STJ já fixou o entendimento (tema 699 – Resp. 1412433/RS) no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

No presente caso, a dúvida quanto a efetiva e derradeira notificação, e quanto a delimitação de cobrança do débito, deve militar em favor da agravante, sendo certo que a suspensão do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

São circunstâncias que, a meu sentir, deveriam mesmo ser observadas para fins de análise e indeferimento do pleito prévio originário.

O corte, portanto, no caso apreciado, tende a ferir os princípios constitucionais da legalidade e da dignidade humana, devendo ser consignado que o dano irreparável, aqui, milita com intensidade em desfavor da autora/agravante.

Não há que se falar em imposição abrupta de astreintes sem o mínimo de indício de que haverá recalcitrância.

À luz da referida fundamentação CONCEDO EM PARTE O EFEITO ATIVO PRETENDIDO APENAS PARA DETERMINAR QUE A PARTE AGRAVADA RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA AGRAVANTE. [...]”

Importa mencionar que, nas contrarrazões
(ID 955284), o agravado aduz que
as cobranças referidas pela agravante se originaram, na verdade, em razão da irregularidade encontrada pelo seu preposto, em inspeção técnica que ocorreu em 04.12.2020, no medidor de energia elétrica.

No entanto, pelo que é possível se depreender nos autos, tratam-se de dois TOI’s diferentes: o nº 45003725741, datado de 04/12/2020 (ID 955289) e o nº 3477666, datado de 20/02/2020 (ID 906078) – sendo este último o discutido nos autos, tendo em vista que foi ele o responsável por gerar as cobranças ora questionadas. Tanto assim o é que o reaviso de débito veio na fatura de outubro de 2020, ou seja, anterior ao TOI mais recente (ID 906079).

Este Egrégio Tribunal assentou que “para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora agravado, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos. 2 -
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, cuja realização in casu mostra-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade cometida pelo agravado.
3 -
Por terem sido produzidos de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e a comunicação de substituição de medidor, os quais respaldam a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do recorrido, e mais, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, tem-se a falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179014683, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018).

Neste sentido segue recente precedentes deste Tribunal (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 1. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. 2. Não há comprovação de que a EDP teria notificado a apelada previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu. 4. A presunção de boa- fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17. 5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 6. [...]. 8. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170039820, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/05/2021).

Também segue nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020).

Portanto, ante a ausência de comprovação de realização de perícia técnica para apurar a irregularidade no medidor de energia
e considerando o receio de dano de difícil reparação que milita em favor da agravante, entendo que a tutela de urgência recursal deve ser mantida
.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004383-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIANA LOURENCO DE OLIVEIRA TAVORA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1.
Primeiramente destaco que a questão relativa à efetiva responsabilidade quanto à irregularidade apresentada no transformador de corrente instalado no imóvel da recorrente deverá ser objeto de debate futuro junto ao juízo antecedente, devendo ser considerada a alegação feita pela agravante no sentido de que não concorreu para tanto, tampouco agiu com má-fé para obter cobrança indevida de tarifa elétrica (presunção de boa-fé que milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.).

2. Em trato continuativo consigno que é defeso impor ao consumidor o pagamento sumário de valores decorrentes de fraude imputada que não fora cabalmente comprovada, e, ademais, no que se refere a cobrança decorrente de recuperação/faturamento de consumo decorrente de conduta ilícita, o Colendo STJ já fixou o entendimento (tema 699 – Resp. 1412433/RS) no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

3. No presente caso, a dúvida quanto a efetiva e derradeira notificação, e quanto a delimitação de cobrança do débito, deve militar em favor da agravante, sendo certo que a suspensão do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

4.
À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.